Tribunal: CARF
Processo: 11516.000057/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000057/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CABRAL AUTO CENTER COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
NÃO CONHECIMENTO. Discussão sobre matéria alheia deve ser requerida
em via própria.
MULTA QUALIFICADA. O tributo incidente sobre base de cálculo que se
reporta à infração praticada com evidente intuito de sonegação deve sofrer o
acréscimo da multa qualificada no percentual de 150%.
Recurso Voluntário não conhecido e, no mérito, improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à contestação das bases de cálculo de PIS e de Cofins, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000057/2011-86
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000057/2011-86

A contribuinte acima identificada teve contra si lavrado os autos de infração de IRPJ,
CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (AIs e demonstrativos às fls. 630 a 663) em
decorrência de omissão de receitas caracterizada por falta de emissão de documentos fiscais.

O lançamento resultou em R$ 227.991,43 incluídos todos os tributos, multa proporcional
de ofício (150%) e juros de mora calculados até 30 de dezembro de 2010 (fls. 2 e 3). Os valores
individuais estão discriminados em cada auto de infração.

A ciência da contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu, pessoalmente, em
13 de janeiro de 2011, conforme assinaturas do sócio administrador apostas nas fls. 628, 634,
641, 649, 657, 660, 662 e 663. Houve também o envio dos autos de infração e do termo de
Verificação Fiscal por via postal à outra sócia, conforme AR de fl. 664. Ambos os sócios foram
arrolados como sujeitos passivos solidários (fls. 624 a 628).

Em 14 de agosto de 2011 foi protocolado o documento de fls. 667 a 673, no qual é
aduzido, em apertada síntese, que a autuação merece ser retificada em face de que:

a) o valor do ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, existindo pendência de julgamento no STF sobre a abrangência do termo “faturamento”;

b) o percentual de 150% da multa aplicada tem caráter confiscatório e, em face do caso em tela,
o percentual deveria ser o de 75%, uma vez não ter sido criado nenhum obstáculo à atividade
fiscalizadora.

Ao final é requerido seja excluído da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins o valor do ICMS, bem como a multa seja reduzida para 75%.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada
expressamente.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
A contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins têm como base de cálculo o
faturamento, não havendo previsão legal de que o valor do ICMS incidente
sobre as operações de vendas seja dela excluído.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO E REDUÇÃO.
Os percentuais de multa de ofício estão previstos na legislação, não podendo
ser reduzidos por alegações de inconstitucionalidade e, tendo havido
representação fiscal para fins penais, deve ser mantido o percentual
qualificado de 150%.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000057/2011-86

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) Seja excluída das apurações de PIS e COFINS a despesa de ICMS por não se trata de
faturamento;

b) Seja cancelada a multa de 150% por ser confiscatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
Trata-se de auto de infração cobrando IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre receitas
supostamente omitidas caracterizadas por falta de emissão de documentos fiscais.

A Recorrente não impugnou o argumento da fiscalização quanto à falta de emissão
de documentos fiscais, por isto, a cobrança referente aos tributos incidentes sobre a receita
omitida deve ser mantida, e a DRJ já solicitou a delegacia de origem a tomar as medidas
cabíveis.

Também não foi objeto de impugnação a imputação de responsabilidade solidária
recaída a: - Sérgio Antônio Gallina, CPF n° 246.292.000-53; e Maristela Forest Gallina, CPF n°
362.777.200-82, por esse motivo fica mantido os termos descritos no auto de infração.

A tese pleiteada pela empresa contribuinte relacionada à exclusão da despesa de
ICMS nas apurações de PIS e COFINS não deve ser considerada pois não guarda relação com o
presente processo, já que sobre as receitas omitidas não foi comprovado o recolhimento do
ICMS, bem como que o PIS e COFINS cobrado neste processo é lançamento reflexo do IRPJ
sobre as receita omitidas. Ademais, para restituir os supostos créditos de PIS e COFINS deveria
buscar a via processual correta.

Passa-se à análise da incidência da multa qualificada de 150%, que foi enquadrada
pela fiscalização no parágrafo 1o do artigo 41 da Lei no 9.430/96 e no inciso I da Lei no 4.502/64,
in verbis:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.527 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000057/2011-86

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;”

Assim, é preciso verificar se a falta de emissão de notas fiscais e a falta de registro das
receitas é considerada como sonegação fiscal descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/64.

É o típico caso de sonegação, no qual a contribuinte intencionalmente,
relativamente deixa de emitir as notas fiscais e por isso não as contabiliza, deixa de
confessar o tributo devido na declaração que tem essa especificidade (DCTF), deixa de
informar o tributo devido na declaração em que a apuração da base de cálculo do
tributo deve estar demonstrada com base em sua escrituração (DIPJ), visando de forma ostensiva
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal e ainda, como fator agravante, o faz de forma reiterada.

Dessa forma, não deve prosperar o argumento da Recorrente quanto ao cancelamento da
multa de 150%.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação à contestação das
bases de cálculo de PIS e de Cofins, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital